Tribunal: TJMT
Processo: 1020532-95.2025.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020532-95.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), WENDER SILVA SANTIAGO - CPF: 045.476.651-33 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. QUITAÇÃO POSTERIOR À DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE DA MEDIDA JUDICIAL. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Wender Silva Santiago contra sentença da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A. A sentença declarou satisfeita a obrigação contratual após pagamento realizado pelo requerido, manteve-o na posse do bem e julgou extinta a demanda principal, mas rejeitou a reconvenção que pleiteava indenização por danos morais e repetição do indébito. O apelante alegou que o pagamento da dívida se deu antes da efetiva apreensão do veículo e que, por isso, teria direito à reparação por danos morais e à devolução em dobro do valor pago. Requereu, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se a apreensão do veículo configura abuso de direito passível de indenização por danos morais, diante da quitação da dívida antes da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mora do devedor foi caracterizada no momento da propositura da ação, em 28/03/2025, sendo legítima a medida judicial adotada pela instituição financeira. A quitação do débito apenas em 08/05/2025 não descaracteriza a mora inicial nem invalida a ação ajuizada.

4. A ausência de ilicitude na conduta da credora afasta a responsabilização civil e a reparação por danos morais, não se demonstrando violação a direitos da personalidade ou prejuízo relevante que extrapole o mero aborrecimento.

5. Inexiste pagamento indevido que justifique a repetição do indébito, simples ou em dobro, pois o pagamento foi efetuado de forma voluntária, após o ajuizamento da ação, inexistindo má-fé ou cobrança indevida da instituição financeira.

6. A jurisprudência do STJ orienta que o descumprimento contratual, por si só, não enseja indenização por dano moral, sendo necessária a comprovação de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do autor, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a improcedência da reconvenção.

Tese de julgamento:

1. A quitação do débito após o ajuizamento da ação de busca e apreensão não descaracteriza a mora e legitima a medida judicial adotada.

2. A ausência de ilicitude na conduta da instituição financeira afasta o dever de indenizar por danos morais.

3. Não é cabível a repetição do indébito quando inexistente cobrança indevida ou pagamento a maior.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WENDER SILVA SANTIAGO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID. 301372880), julgou por resolução de mérito a Ação de Busca e Apreensão e declarou satisfeita a obrigação pretendida na inicial, e, via de consequência, não acolheu a reconvenção. Revogou a liminar concedida, bem como, mantendo o requerido na posse do bem, declarou quitado o contrato anunciado na inicial.

O apelante alega, em suas razões (ID. 301372882), que a sentença merece reforma por ter rejeitado a reconvenção apresentada, mesmo diante da comprovação de que o contrato estava quitado antes da apreensão do veículo. Sustenta que o pagamento integral do débito ocorreu em 08/05/2025, enquanto a apreensão do bem foi realizada em 10/05/2025, o que demonstra a inexistência de mora no momento da efetivação da medida liminar.

Argumenta que a apreensão indevida de veículo já quitado configura abuso de direito e enseja reparação por danos morais, citando precedentes jurisprudenciais do TJMT e TJSP que reconhecem o dever de indenizar em situações análogas, onde o dano moral é presumido pelo constrangimento sofrido, risco à subsistência quando o veículo é instrumento de trabalho e violação à boa-fé objetiva.

Defende a aplicação da repetição do indébito, com base no art. 42, parágrafo único do CDC e art. 940 do Código Civil, sustentando que a instituição financeira demandou por dívida já paga ao prosseguir com a ação de busca e apreensão mesmo após o reconhecimento da quitação do contrato.

Requer a concessão da justiça gratuita, juntando holerites para comprovar renda média mensal de R$ 2.000,00, argumentando que a negativa do benefício na sentença ocorreu sem a exigência processual prevista no art. 99, §3º do CPC, e invocando o art. 4º da Lei 1.060/50 e precedente do STF sobre o tema.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a reconvenção, condenando a apelada ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, à restituição em dobro do valor pago de R$ 3.192,00, à concessão da gratuidade de justiça, além da condenação em custas e honorários de sucumbência recursal.

Contrarrazões sob ID. 301372889.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Concedo o benefício da justiça gratuita, exclusivamente para fins de análise do recurso de apelação, nos termos do artigo 98, §5º, do Código de Processo Civil.

Trata-se de recurso de apelação interposto por WENDER SILVA SANTIAGO contra sentença proferida, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por AYMOR CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que julgou satisfeita a obrigação pretendida na inicial, mas rejeitou a reconvenção apresentada pelo ora apelante.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por ter desconsiderado que o veículo foi apreendido indevidamente, uma vez que o contrato já estava quitado no momento da efetivação da medida liminar, o que configuraria abuso de direito e ensejaria reparação por danos morais e repetição do indébito. Requer, ainda, a concessão da justiça gratuita. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A sentença proferida, declarando satisfeita a obrigação pretendida na inicial, em razão da quitação do contrato pelo requerido após a propositura da ação, porém rejeitou a reconvenção apresentada pelo requerido. A magistrada de 1º grau concluiu que, quando da propositura da ação, o requerido estava em mora, tendo efetuado o pagamento apenas após o ajuizamento, o que justificou o ajuizamento.

Negou a gratuidade de justiça ao requerido por não ter comprovado a necessidade, afastou o pedido de danos morais por não verificar os pressupostos legais para a reparação civil, e considerou inviável a repetição de indébito por não constatar pagamento de valores a maior.

Não há direito à repetição de indébito ou indenização por danos morais, pois, no momento do ajuizamento da ação, o autor estava inadimplente. A quitação da dívida ocorreu apenas após a propositura da demanda, conforme o comprovante do ID. 193546972, com vencimento em 09/05/2025, enquanto a ação foi distribuída em 28/03/2025. Logo, não houve cobrança indevida.

Ademais, após o pagamento, o próprio autor requereu a extinção do feito (ID n. 193599502), o que confirma que deu causa à demanda, não cabendo atribuir ao réu qualquer responsabilidade por indenização ou custas. Quanto ao dano moral, não se comprovam os pressupostos legais, ato ilícito, dano e nexo causal. Não houve ofensa à honra ou imagem do autor que justifique reparação civil.

Destaco que ainda que houvesse a recusa, a jurisprudência é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte. Confira:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados. 2. No caso dos autos, a Corte de origem, ao dirimir a controvérsia, constatou que, embora devido o pagamento do seguro de vida, não ficou configurada nenhuma circunstância fática que tenha agravado a situação da autora, não sendo o caso de reconhecer o direito a indenização por danos morais. 3. Infirmar as conclusões do julgado, alterando as premissas fáticas nele delineadas para reconhecer a configuração dos danos morais pleiteados, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1553703/SP , 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.12.2016).

Diante do conjunto probatório e da fundamentação exposta, verifica-se que a parte autora encontrava-se em mora no momento do ajuizamento da ação, sendo legítima a medida judicial adotada pela instituição financeira.

A posterior quitação da dívida não descaracteriza a mora nem configura conduta ilícita por parte da credora. Além disso, não restaram demonstrados os requisitos essenciais à responsabilização civil, tampouco configurado pagamento indevido a justificar a repetição em dobro.

Assim,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025